Tribunal: TJSP
Processo: 1017015-43.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação de vício da construção – Instalação de caixa hidrossanitária (caixa de gordura) em área privativa aberta da unidade adquirida – Pedido de indenização por dano material, no valor equivalente à depreciação do imóvel – Pretensão que retrata típico pedido de abatimento do preço – Prazo decadencial que se rege

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação de vício da construção – Instalação de caixa hidrossanitária (caixa de gordura) em área privativa aberta da unidade adquirida – Pedido de indenização por dano material, no valor equivalente à depreciação do imóvel – Pretensão que retrata típico pedido de abatimento do preço – Prazo decadencial que se rege pelo art. 445 do Código Civil – Pedido de reparação por danos morais – Relação de consumo - Falha do dever de informação - Prejuízo moral evidenciado - Recurso das rés pleiteando a redução do valor da indenização - Fixação adequada, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Manutenção da decisão, à vista das circunstâncias fáticas trazidas aos autos - Cobrança de encargo rotulado de "serviços de registro de contrato/despachante" que é similar à "taxa SATI" - Abusividade na cobrança reconhecida Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recurso especial representativo de controvérsia no 1.599.511/SP – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017015-43.2018.8.26.0451,
da
Comarca
de
Piracicaba,
em
que
são
apelantes/apelados RONALDO APARECIDO TOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA)
e JEANNE MOURA GONÇALVES TOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE
PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
2
VOTO No 14.634
Apelação no 1017015-43.2018.8.26.0451
Comarca de Piracicaba 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Roberto Xavier
Apelantes/Apelados: Ronaldo Aparecido Tomazini e Jeanne Moura
Gonçalves Tomazini
Apelantes/Apeladas: MRV Engenharia e Participações S/A e Parque
Paradiso Incorporações SPE Ltda.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - Ação indenizatória
por danos materiais e morais
Alegação de vício da
construção Instalação de caixa hidrossanitária (caixa de
gordura) em área privativa aberta da unidade adquirida
Pedido de indenização por dano material, no valor
equivalente à depreciação do imóvel Pretensão que retrata
típico pedido de abatimento do preço Prazo decadencial
que se rege pelo art. 445 do Código Civil Pedido de
reparação por danos morais Relação de consumo - Falha
do dever de informação - Prejuízo moral evidenciado -
Recurso das rés pleiteando a redução do valor da
indenização - Fixação adequada, dentro dos parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade - Manutenção da decisão,
à vista das circunstâncias fáticas trazidas aos autos -
Cobrança de encargo rotulado de “serviços de registro de
contrato/despachante” que é similar à “taxa SATI” -
Abusividade
na
cobrança
reconhecida
Entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento
de
recurso
especial
representativo
de
controvérsia no 1.599.511/SP Sentença mantida Recurso
improvido.
Sentença de fls. 472/7, declarou a decadência de um
ano do art. 445 do Código Civil e, em consequência, julgou extinto o
processo com resolução do mérito, com relação ao pedido de indenização
por danos materiais, referente à devolução de quantia paga a título de área
privativa, condenando os autores em honorários advocatícios de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
3
1.500,00, observada a gratuidade e, em relação ao pedido de indenização
por danos morais, julgou procedente a ação para condenar as rés em
R$20.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e
com juros de mora a contar da citação, e ainda à restitução aos autores do
montante integral por eles desembolsado a título de SATI, corrigido
monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros legais
desde a citação. Condenou, por fim, as rés nas custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação..
Inconformados, apelam os autores para a reforma da
sentença, na parte em que reconheceu a decadência quanto ao pedido de
indenização por danos materiais. Narram que adquiriram a unidade
condominial situada no andar térreo do empreendimento, em função dela
contemplar uma área privativa aberta (quintal), que pretendiam utilizar como
uma área gourmet. Alegam que, embora a unidade estivesse pronta, não
tiveram acesso a ela, vindo a ter conhecimento da instalação de uma caixa
hidrossanitária na área privativa aberta do imóvel, somente na data da
entrega das chaves. Discorrem sobre os transtornos que teriam vivido a
partir de então, e sobre os danos sofridos no plano material e moral.
Afirmam que, nos termos da prova emprestada trazida aos autos, a
instalação da caixa na área privativa do imóvel está em desconformidade
com as normas da ABNT e é causa de desvalorização da unidade em 15%,
em relação aos apartamentos análogos que não possuem esta
particularidade. Sustentam que a sentença reconheceu a existência da
relação de consumo e que, assim, a ação de indenização por
responsabilidade civil deve observar o prazo prescricional do art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor (cinco anos, contados do conhecimento
do dano e de sua autoria), e não o prazo decadencial do art. 445 do Código
Civil. Pedem o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a
decadência, e reconhecida a incidência do prazo prescricional quinquenal
para pleito de danos materiais postulados na inicial, reconhecendo-se a
desvalorização do imóvel no percentual de 15% do seu valor atualizado,
corrigido monetariamente nos moldes legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
4
De outra parte, recorrem as rés, alegando que na
execução da obra a Construtora obedeceu a todas as normas da ABNT,
bem como ao projeto inicial, sendo entregue o empreendimento em perfeitas
condições de uso e moradia. Argumentam que os autores tiveram
conhecimento de que as caixas estavam instaladas na área externa da
unidade e para que ulterior indignação merecesse atenção, seria razoável
que tivessem, ao menos, discordado do laudo de vistoria de entrega do
apartamento, o que não ocorreu, podendo-se observar, pelo termo de
recebimento de chaves, que concordaram em receber o imóvel, atestando,
naquele momento, que o mesmo estava em perfeitas condições, nada
mencionando a respeito dos vícios alegados na exordial, os quais, a toda
evidência, eram de fácil constatação. Destacam que inexiste qualquer
chamado técnico realizado por eles à Construtora, reclamando dos defeitos
alegados ou qualquer outro. Asseveram que ao adquirir uma unidade, em
um empreendimento construído pela MRV, todas as informações sobre
todas as características dela são repassadas aos adquirentes e que os
autores tiveram conhecimento da possibilidade da instalação das caixas em
sua área privativa desde o início do negócio jurídico, não se justificando a
alegação de que teriam sido surpreendidos pela existência delas em seu
imóvel. Afirmam que a instalação das caixas, ademais, não necessita do
consentimento do adquirente, já que são imprescindíveis à construção da
obra, e para obedecer às normas vigentes tiveram que ser instaladas na
área aberta da unidade autônoma, mas a instalação não prejudica a
utilização da área privativa, tampouco causa transtornos aos autores, uma
vez que a limpeza se dará a cada 6 (seis) meses. Salientam que a obra
atendeu a todas as exigências do Poder Público, tanto para fins de
expedição de alvará de construção, quanto para a expedição da certidão de
baixa e habite-se. Negam, ainda, a existência de dano moral indenizável,
uma vez que os autores foram previamente avisados da instalação das
caixas, conforme consta do manual já juntado aos autos e dizem que, além
disso, não se pode considerar que permitir a manutenção da caixa a cada
seis meses seja fato substancialmente constrangedor ou mesmo que cause

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
5
algum obstáculo aos autores, não passando o fato de mero dissabor do
cotidiano. Salientam que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o dano e
o consequente dever de ressarcir são oriundos de ato ilícito, mas não se
vislumbra, no caso concreto, a conduta antijurídica. Sustentam que, a se
considerar que tenha havido dano moral, a indenização deve ser fixada em
patamar mínimo e não no valor vultuoso fixado na sentença. Argumentam,
por fim, que o contrato em questão não contemplava a cobrança da taxa
SATI, mas apenas da taxa pelo serviço opcional de despachante, despesas
que não se confundem, ao contrário do que concluiu a sentença. Destacam
que no julgamento do recurso especial que unificou a jurisprudência no
sentido da ilegalidade da cobrança da SATI, se ressalvou no voto do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino a possibilidade da cobrança por
eventual serviço específico prestado ao consumidor, como no caso. Pedem
o provimento do recurso, afastando-se integralmente a condenação imposta
pela sentença.
Recursos tempestivos, isento de preparo o dos autores
e preparado o das rés.
Contrarrazões a fls. 512/523, pelos autores e a fls.
524/528 pelas rés.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Insurgem-se ambas as partes contra a sentença
proferida pelo juízo “a quo”, que assim se pronunciou, no ponto que aqui
interessa:
“... Pretendem os autores receber a quantia paga a
título de área privativa, no valor de R$30.244,35, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
6
razão de caixas de esgoto e gordura na área externa
de seu apartamento, cuja existência só teria sido
constatada quando o imóvel lhe foi entregue. Trata-se,
portanto, de vício redibitório. O prazo decadencial é o
do art. 445 do Código Civil, contado da data do
recebimento das chaves. Recebidas as chaves em
19.01.2017 (fls. 67) e ajuizada a ação em 11.10.2018,
portanto, quando a decadência já estava consumada.
Quanto aos danos morais, previsto no art. 27 do CDC
prazo quinquenal por tratar-se de dano causado pelo
fato do produto.
3. O processo comporta julgamento antecipado,
desnecessária a produção de outras provas além das
existentes nos autos.
Procede o pedido de dano moral.
Incontroversa a existência de caixa de gordura do
imóvel dos autores, justamente na área externa que
tornava mais atrativo o imóvel, conforme propaganda
efetuada pelas rés.
Induzidos os consumidores da unidade à aquisição de
bem em desconformidade com sua real possibilidade
de
uso,
pois
as
informações
prestadas
pelas
requeridas não foram claras e precisas.
Tal manobra não é nova, conforme evidencia a
jurisprudência:
“Compromisso de venda e compra. Indenização.
Unidade térrea entrega com caixas de gordura na área
descoberta, instaladas para escoamento de esgoto.
Falta de prévia e adequada informação. Dano material
e moral configurados, estes estimados não no valor
pretendido,
aqueles
a
mensurar
em
execução.
Sentença revista. Recurso provido em parte” (TJSP,
Apelação
Cível
n.
1007444-19.2014.8.26.0506
-
Ribeirão Preto - 1a Câmara de Direito Privado -
15/03/2016: Claudio Godoy).
“Compra e venda de imóvel - Ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
7
Instalação de caixas de inspeção em área privativa da
unidade residencial do Autor - Falta de informação ao
consumidor - Danos morais configurados Fixação em
conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido” (TJSP, Apelação Cível n.
1019518-55.2015.8.26.0576 Sã- o José do Rio Preto -
7a Câmara de Direito Privado - 01/03/2016 - Relator:
Luiz Antonio Costa).
Portanto, considerado o caso concreto, evidenciado
que depreciado o valor do imóvel ante a
impossibilidade de utilização plena da área externa
associada à constante expectativa de ingresso de
terceiros para manutenção da caixa de gordura e de
odores dali surgidos e a frustração dos autores
experimentada por tal quadro ao longo do tempo,
razoável a fixação em R$20.000,00, a título de dano
moral.
Em relação à taxa SATI, recente o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial 1.599.511/SP, na sistemática de
recursos repetitivos, quanto à abusividade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a SATI:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.Validade da
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
8
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo
promitente vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II CASO CONCRETO: 2.1.Improcedência do pedido
de restituição da comissão de corretagem, tendo em
vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca
da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança
por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição. Aplicação da
tese 1.2.” (STJ, REsp no 1.599.511/SP, 2a Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
24/08/16).
Em relação ao pedido de restituição do valor pago a
título de taxa de assessoria e intermediação (SATI), no
valor de R$963,75 a pretensão dos autores é
procedente posto que reconhecida a sua abusividade
diante da decisão anteriormente mencionada.
Portanto, de rigor a condenação das rés a devolver o
valor adimplido a título de SATI. A devolução, contudo,
deve ser de forma simples, ante a ausência de má-fé
por parte do fornecedor de serviços. O valor deve ser
corrigido a partir do desembolso.
Ante o exposto, em relação ao pedido de indenização
por danos materiais, referente à devolução da quantia
paga a título de área privativa, declaro a decadência de
um ano do art. 445 do Código Civil e, em
consequência, julgo extinto o processo com resolução
do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC;
condenando os autores em honorários advocatícios de
R$ 1.500,00, corrigidos da presente data, com juros de
mora de 1% (um por cento) a contar do trânsito em
julgado, observada a gratuidade. Em relação ao pedido
de indenização por danos morais, julgo procedente a
ação para condenar as requeridas no pagamento de
R$20.000,00, corrigido monetariamente pelos índices
da Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
da data desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
9
mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como
condeno as requeridas a restituírem aos autores o
montante integral por eles desembolsado a título de
SATI, corrigido monetariamente a partir de cada
desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês
desde a citação. Arcarão as requeridas com o
pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85,
§ 2o, do CPC).
P.R.I.” (fls. 474/7).
Inicialmente, improcede o pedido dos autores para a
reforma da sentença, pois, ao que se vê dos autos, ainda que intitulado
como pedido de indenização por dano material, o pleito inicial expressa
nítida intenção de se obter o abatimento no preço, em razão de vício da
construção constatado no momento da entrega das chaves do imóvel.
Ora, os autores afirmaram na inicial que as rés
instalaram uma caixa hidrossanitária na área privativa aberta da unidade por
eles adquirida (local de difícil acesso), contrariando a Norma NBR 8160 -
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário e, com base em prova emprestada,
sustentaram que um apartamento nestas condições sofre desvalorização
em torno de 15% do valor de mercado (fls. 4) e, assim, pediram que as rés
fossem condenadas ao pagamento de danos materiais no importe de 15%
do valor do imóvel, atualizado, em razão da desvalorização sofrida.
A leitura da inicial, assim, não deixa dúvida de que o
pedido, ainda que por via transversa, é de abatimento proporcional do preço
e, portanto, na hipótese, aplica-se o disposto no art. 445 do Código Civil,
que assim dispõe:
“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta
dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel,
contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o
prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
10
Neste sentido, precedentes desta Corte de Justiça:
“Compromisso de venda e compra. Instalação de caixa
de gordura do edifício na área privativa do imóvel
adquirido. Reconhecimento da prescrição na origem.
Indenização. Danos emergentes. Depreciação do
imóvel. Real ação quanti minoris, com prazo próprio de
caducidade. Decadência operada. Danos morais.
Prazo comum. Danos não diretamente vinculados ao
vício (circa rem) mas sim extra rem. Prescrição
inocorrida. Causa madura para julgamento. Dano moral
configurado. Sentença em parte revista. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível no 1005945-
92.2019.8.26.0451, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Claudio Godoy, j. 2.3.2020)
“Responsabilidade civil. Compra e venda. Consumidor.
Aquisição de apartamento em cuja área privativa foram
instaladas caixas coletivas de inspeção sanitária.
Necessidade de periódica manutenção. Pretensão à
indenização por dano moral. Decadência ou prescrição
não configurada. Precedentes. Norma técnica não
observada. Grave transtorno ao adquirente. Dano
moral caracterizado. Arbitramento mantido. Pleito
fundado em suposta depreciação do valor do bem
(quanti minoris) que, contudo, foi alcançado pela
decadência. Recursos improvidos.” (Apelação Cível no
1003847-72.2019.8.26.0019, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Augusto Rezende, j, 23.6.2020)
De outro lado, também não pode ser acolhido o pedido
de reforma da sentença formulado pelas rés.
Isto porque afirmam que os autores tinham pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
11
conhecimento das condições do imóvel desde o início do negócio, até
porque todas as características das unidades estão detalhadas no Memorial
de Incorporação, e consta da “Cláusula 8.2” do memorial descritivo que,
“caso necessário, o lançamento de todas as caixas em geral, existentes no
condomínio, poderão ser executado por sistemas de bombas e as caixas de
gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser
executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo”. (fls. 498)
Contudo a informação ali contida se afigura genérica e,
como se sabe, o consumidor tem direito à obtenção de informações claras e
precisas acerca do negócio a ser entabulado.
No caso concreto, ademais, os autores afirmaram que
se tratava de unidade que já estava concluída, mas que não tiveram acesso
a ela, visitando somente o apartamento decorado antes da formalização do
negócio.
Ora, as rés não negam que a unidade já estivesse
construída na data da celebração do contrato, assim, se os autores
(consumidores) negam a visita ao imóvel antes da contratação, caberia ás
rés comprovar a ciência inequívoca deles de que a caixa estava instalada na
área privativa externa daquela unidade especifica, antes da consumação do
negócio, mas não há nada nos autos capaz de fazer tal comprovação.
Assim, devem responder pelos danos morais causados
aos autores, que no caso são inquestionáveis.
Com efeito, a instalação da caixa hidrossanitária na
área privativa aberta da unidade dos autores, que disto não tinham
conhecimento, é causa de transtorno que supera o mero aborrecimento da
vida diária, como querem fazer crer as rés, pois periodicamente serão
obrigados a dispor de parte do seu tempo para acompanhar o ingresso de
estranhos em seu imóvel para, se utilizando de equipamentos que poderão
causar sujeira e mau cheiro, realizem a manutenção da caixa, que serve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
12
diversas unidades do Condomínio.
Note-se, por relevante, que se não trata de situação
transitória.
Ressalve-se ainda, que a própria norma da ABNT -
NBR 8160, na qual se fundamentam ambas as partes para a defesa de suas
teses, recomenda que as caixas de gordura devem ser instalada em locais
de fácil acesso e com boas condições de ventilação, e que não devem ser
colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos receberem a
contribuição de despejos de outras unidades autônomas, recomendação
que, caso tivesse sido observada pelas rés, no projeto ou na execução da
obra, evitaria o transtorno criado aos autores.
E quanto ao valor em que fora fixada a indenização por
danos morais, melhor sorte não socorre às rés.
A r. sentença, sopesando as circunstâncias que
envolvem o caso concreto, fixou indenização no montante de R$ 20.000,00,
valor esse que se apresenta proporcional à ofensa, levando em conta a
extensão do dano, a responsabilidade culposa das rés, as condições sociais
e econômicas das partes e o grau de constrangimento sofrido pelos
ofendidos
De fato, o montante arbitrado pelo juízo representa
quantia suficiente à reparação condigna dos autores, sem, de outra parte,
configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual mantém-se o valor
sem qualquer modificação, estando bem equacionada a querela, em função
dos fatos analisados e da prova produzida.
Por fim, no que tange à cobrança da tarifa por serviços
de registro de contrato (fls. 65/66), à qual as rés atribuem a rubrica de taxa
pelo serviço opcional de despachante, há que se considerar que o C.
Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, ao ensejo do julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
13
recurso especial representativo de controvérsia no 1.599.511/SP, no
seguintes termos:
“TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador
a
obrigação
de
pagar
a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de
imóvel.” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
De fato, o serviço de registro de contrato/despachante
apresentou natureza congênere ao “SATI”, impondo-se o reconhecimento
de abusividade.
Nesse sentido:
“Ação declaratória. Compra e venda de imóvel. 1. Taxa
de serviço de despachante. Natureza, “in casu”,
congênere ao Sati. Abusividade configurada. REsp
1.599.511/SP
(recurso
repetitivo).
2.
Taxa
de
cancelamento de hipoteca. Cobrança abusiva. Súmula
no 308 do C. STJ. R. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Ap. no 1012055-57.2018.8.26.0576; 22a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Roberto Mac
Cracken; j. 12.7.2019).
“APELAÇÃO Ação de Restituição - Insurgência contra
a cobrança da taxa de assessoria - Sentença de
procedência - Inconformismo da ré, alegando que a
cobrança em apreço não se refere à taxa SATI, mas a
taxa de despachante, a qual é legalmente permitida e
foi devidamente contratada pelo autor, a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017015-43.2018.8.26.0451 -Voto no 14.634
14
princípio do “pacta sunt servanda” e a inexistência de
ofensa
do
CDC
-
Desacolhimento
-
Atividade
congênere vinculada ao contrato de compra e venda
que
é
considerada
abusiva
-
Entendimento
sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso
repetitivo
Recurso
desprovido”
(Ap.
no
1028455-83.2017.8.26.0576; 9a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. José Aparício Coelho Prado Neto; j.
9.7.2019).
Não obstante a nomenclatura diferenciada, é evidente
que a taxa é assemelhada à do serviço de assessoria-técnico-imobiliária.
Nestes termos, não comportam acolhimento os
recursos interpostos por ambas as partes, ficando mantida a r. sentença e,
em razão do improvimento dos recursos, eleva-se a honorária profissional a
favor das rés para R$1.800,00, observados os benefícios da gratuidade
deferida aos autores, e eleva-se a honorária profissional em favor destes
para 12% sobre o valor da condenação.
Por tais razões, meu voto nega provimento a ambos
apelos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator